Tribunal: TJBA
Processo: 0005868-78.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005868-78.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA ANJOS BITTENCOURT BARRETO GARCIA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOCENTE UNIVERSITÁRIO. UESB. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por professora da UESB contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e julgou improcedentes os pedidos. A autora teve aprovada em fevereiro de 2010 a mudança de regime de trabalho de 40 horas para dedicação exclusiva, mas o pagamento correspondente somente foi implementado a partir de julho de 2011. Pretende o recebimento de diferenças salariais e reflexos referentes ao período entre a aprovação departamental e a efetiva implementação, além de indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda sobre direitos remuneratórios de servidor da UESB; (ii) estabelecer se a aprovação departamental, sem homologação pelo Reitor e disponibilidade orçamentária, gera direito a diferenças salariais retroativas; (iii) determinar se a demora na implementação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A UESB constitui autarquia estadual com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, respondendo diretamente por seus atos e obrigações perante seus servidores.

4. A mudança de regime de trabalho configura ato administrativo complexo que exige aprovação departamental e homologação pelo Reitor, conforme artigos 20 e 25 da Lei Estadual nº 8.352/2002.

5. A homologação pelo Reitor está condicionada à verificação de disponibilidade orçamentária, sendo este requisito essencial para o aperfeiçoamento do ato.

6. O ato administrativo complexo somente produz efeitos quando todas as manifestações de vontade necessárias são exteriorizadas, não gerando a aprovação parcial direito adquirido.

7. A exigência de disponibilidade orçamentária decorre dos princípios da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal, garantindo a gestão equilibrada de recursos públicos.
O próprio parecerista foi favorável ao pleito da docente, mas condicionou “
desde que haja dotação orçamentária nara essa solicitacão.
” (ID 87454002).
Note-se que o Reitor homologou em 08/08/2011 e expressamente consignou efeitos retroativos a 01/07/2011 (ID 87453943).

8. A observância de requisitos legais e orçamentários pela Administração não configura ato ilícito gerador de dano moral, sendo insuficiente a mera frustração de expectativa para caracterizar abalo indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A UESB, como autarquia estadual, detém legitimidade exclusiva para responder por demandas relativas a direitos remuneratórios de seus servidores, sendo parte ilegítima o Estado da Bahia.

2. A mudança de regime de trabalho de docente constitui ato administrativo complexo que se aperfeiçoa com aprovação departamental e homologação pelo Reitor, condicionada à disponibilidade orçamentária, não gerando a mera aprovação departamental direito a diferenças salariais retroativas.

3. A observância de requisitos legais e orçamentários na implementação de mudança de regime não configura ato ilícito indenizável, inexistindo dano moral quando ausente conduta abusiva que extrapole o dissabor da frustração de expectativa.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 20, § 4º, e 25 da Lei Estadual nº 8.352/2002; art. 207 da CF; art. 37, caput, da CF; arts. 186 e 927 do CC; art. 485, VI, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação n. 8011039-30.2019.8.05.0274; TJ-BA, MS n. 8015101-86.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS n. 8036297-83.2022.8.05.0000; Súmulas 269 e 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005868-78.2012.8.05.0274
, em que figuram como apelante PATRICIA ANJOS BITTENCOURT BARRETO GARCIA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relator
a